Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. MULTA DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DO NOME DO CONDUTOR NO AUTO DE INFRAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO QUE NÃO INFIRMA A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. O recurso que se restringe a lançar o argumento de que “não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, às infrações que lhe foram imputadas devem ser consideradas irregulares” não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/95, por não conter razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença que indeferiu a petição inicial pelo não atendimento da determinação de emenda.
3. Recurso não conhecido. Relatório anexo.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.